Tribunal: TJSP
Processo: 1500512-40.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO (art. 157, § 2o II, c.c. 14, II, do CP). Sentença absolutória. Recursos do MP e de um dos corréus, para alteração do fundamento da absolvição, do inciso VII para o inciso I ou III, do art. 386, do CPP. Réus que teriam ingressado em posto de gasolina, com as placas do veículo cobertas por saco plástico, tendo um dos acusados saído do carro e anunciado o assalto ao frentista,

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO (art. 157, § 2o II, c.c. 14, II, do CP). Sentença absolutória. Recursos do MP e de um dos corréus, para alteração do fundamento da absolvição, do inciso VII para o inciso I ou III, do art. 386, do CPP. Réus que teriam ingressado em posto de gasolina, com as placas do veículo cobertas por saco plástico, tendo um dos acusados saído do carro e anunciado o assalto ao frentista, fazendo menção de estar armado, ação interrompida por policiais à paisana e, depois, por policiais militares que quase que simultaneamente chegaram ao local e assumiram a ocorrência. Vídeo da ação criminosa captada pela câmera do posto de gasolina a revelar que os policiais que fizeram a primeira abordagem não foram os mesmos ouvidos no auto de prisão em flagrante. Sentença que entendeu pela perda de credibilidade dos depoimentos dos policiais a impor o decreto absolutório, em que pese a confissão extrajudicial de um dos corréus e a afirmação da vítima de que se tratava de um assalto. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção da r. sentença. Impossibilidade de alteração do fundamento da decisão absolutória, que se deu, mesmo, por insuficiência probatória. Apelos do MP e de um dos corréus desprovidos.